Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027140-97.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 636.929.022-04 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 636.929.022-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1027140-97.2023.8.11.0003

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS PARA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGO DO AUTOR DESPROVIDO. EMBARGO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor, sob a alegação de omissão sobre os parâmetros para recuperação de consumo e sobre a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado foi omisso em relação aos parâmetros para recuperação de consumo; e (ii) se o acórdão embargado foi omisso em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à recuperação de consumo, porquanto não há omissão a ser sanada.

4.

O acórdão embargado foi omisso em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, sendo necessário sanar o vício apontado.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Embargos de declaração do autor improvidos. Embargos de declaração da ré providos para o fim de majorar os honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:

“1. A recuperação de consumo deve observar as regras da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, a cobrança é lícita quando constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica e observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da referida Resolução. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, quando o acórdão for omisso em relação à aplicação do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, arts. 129 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.
TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas às partes de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao autor, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia

Embargos de Energisa
(Id. 24560150): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório e omisso com relação à majoração dos honorários sucumbenciais devidos em face da apelada, ora embargante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Embargos de Leandro
(Id. 246962169): Alega omissão em relação aos parâmetros para recuperação de consumo.

Requer o refaturamento do débito com base na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões de Energisa
(Id. 248044663): Pelo desprovimento.

Sem Contrarrazões de Leandro
(Id. 248057650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1027140-97.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos por ambas as partes. O autor embargante Leandro alega omissão no acórdão em relação aos parâmetros para recuperação de consumo, não delimitou o critério usado para definir o período a ser refaturado. Sustenta que o cálculo de recuperação deve ser refeito para adequar-se aos parâmetros estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Já, a requerida embargante Energisa, sustenta em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85,
§11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente estão omissos, foram devidamente tratados no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão do autor, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa, bem como documentação juntada.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida
. (...)”

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo autor embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto aos embargos da Energisa, em que
sustenta que o acórdão é omisso porquanto deixou de aplicar
a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso, razão assiste a embargante.

Isso porque, da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por Leandro, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Assim, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, conforme os critérios estipulados pelo artigo 85, §§ 11o do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios

de Leandro
, e
dá-se provimento aos embargos

da Energisa
, para o fim de majorar os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024